Tribunal: TJDFT
Processo: 0725174-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725174-68.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOIA FONSECA RATTES, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: SAGG SOCIEDADE DE ANESTESIA GOLDEN GARDEN S/S LTDA DECISÃO Cuida-se de recursos de apelação interpostos por CENTRAL NACIONAL UNIMED e GOIA FONSECA RATTES, este com pedido de efeito suspensivo impróprio, em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Brasília (id. 22847335) que, nos autos ação de conhecimento proposta por SAGG SOCIEDADE DE ANESTESIA GOLDEN GARDEN S/S LTDA, julgou procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar GOIA FONSECA RATTES e CENTRAL NACIONAL UNIMED a pagar, solidariamente (art. 275 do Código Civil), à autora, a quantia de R$3.558,12, com correção monetária pelo INPC desde o dia seguinte à última atualização, em 25/8/2018, e juros de mora desde a primeira citação do responsável solidário, ocorrida no processo, em 5/2/2019, id 29283367. Declaro resolvido o mérito, com apoio no art. 487, inciso I, do CPC. Confiro o prazo de 15 dias para o réu emendar o pedido da reconvenção, indicando o valor pretendido a título de danos morais e comprovando o recolhimento das custas processuais, sob pena de inépcia. Indefiro a gratuidade de justiça ao réu. Condeno a parte ré GOIAFONSECA RATTES ao pagamento de 50% das custas processuais. Condeno-a também ao pagamento de honorários advocatícios do(a) advogado(a) da parte autora, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, uma vez que não exigiu maior trabalho, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Condeno a CENTRAL NACIONAL UNIMED ao pagamento de 50% das custas processuais. Condeno-a também ao pagamento de honorários advocatícios do(a) advogado(a) da parte autora, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação acima e também 10% em favor do advogado do réu GOIA FONSECA RATTES sobre o valor da condenação, já que acolhida a denunciação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Sentença registrada eletronicamente. Intime(m)-se (...) Os Embargos de Declaração opostos por GOIA FONSECA RATTES, foram rejeitados (id. 26385281). Nas razões recursais, a parte ré CENTRAL NACIONAL UNIMED, preliminarmente, argui ilegitimidade passiva, afirmando que no polo passivo deve figurar aquele que a parte autora pretende compelir a satisfazer o pedido inicial, apontando ser, no caso, Goia Fonseca Rattes. Nesse sentido, assevera, em linhas gerais, inexistir qualquer relação entre a atuação da apelante e o negócio jurídico firmado entre os apelados, possuindo o apelado Goia Fonseca Rattes completo conhecimento das regras de contratação do plano de saúde, tanto que se comprometeu com a apelada, Sociedade de Anestesia Golden Garden S.S Ltda., a realizar voluntariamente os pagamentos devidos para a realização do procedimento médico, face a negativa do plano de saúde, por carência. No mérito, defende ter agido dentro do exercício regular de direito, não se tratando de negativa infundada, eis que realizada em conformidade com o disposto no art. 1o, §1o, alínea “e”, art. 12, inciso V, alínea “a” e art. 16, inciso III, da Lei no 9.656/98, assim como as resoluções normativas emitidas pelo Órgão Regulador (ANS RN no 195/09, art. 6o), além do contrato firmado entre as partes, pautando sua conduta na excludente contratual de obrigação de prestação de serviços em decorrência do período de carência. Discorre sobre as normas legais e contratuais relacionadas ao período de carência. Refuta a alegação de danos morais, por entender não ter havido relevância jurídica, tratando-se de mero dissabor ou aborrecimento, se insurgindo, ainda, contra a sucumbência que lhe foi imposta. Colaciona jurisprudência em defesa de sua tese, prequestionando a matéria. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva. Caso ultrapassada, requer a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos autorais. Preparo no id. 26385287, p. 1 e 2. Contrarrazões da apelada SAGG SOCIEDADE DE ANESTESIA GOLDEN GARDEN S/S LTDA no id. 26385296. O réu, GOIA FONSECA RATTES, por sua vez, em suas razões recursais (id. 26385290), inicialmente, formula pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos dos artigos 995, parágrafo único e 1.012, §3o e4o, do CPC. Argumenta, para tanto, que seu fluxo de clientes sofreu expressiva redução, advindo da pandemia do COVID-19, comprometendo o orçamento e algumas obrigações. Além disso, acrescenta haver elementos substanciais para reverter o julgado, razão pela qual pugna para que o recurso seja recebido no efeito suspensivo e devolutivo. Em sede preliminar, argui nulidade da sentença, por violação aos artigos 93, inciso IX da CF e artigo 458, do CPC, pois em seu entender o Juízo a quo não apreciou o conjunto probatório contido na contestação, deixando de considerar as suscitadas razões e impugnações alusivas ao laudo pericial. Além disso, assinala ter o d. sentenciado cerceado o direito de defesa do recorrente, por ter sido a lide julgada de forma prematura, havendo necessidade de produção de prova oral, consistente no depoimento de testemunhas e da litisdenunciada (Plano de Saúde), não se tratando de matéria exclusivamente de direito. No mérito, suscintamente, assevera que o procedimento ao qual se submeteu foi de emergência, estando, pois, o plano de saúde obrigado a cobrir, diante da vigência do contrato, não sendo admissível a negativa de cobrimento do sinistro, pugnando pela aplicação do Código de Defesa do consumidor, com a inversão do ônus da prova. Registra ser ilegal a cobrança para o procedimento realizado, eis que oriunda de um ato de internação realizado em caráter de urgência, pois o apelante foi levado ao Hospital em estado de emergência e lá apresentou sintomas de arritmia cardíaca e tontura, fatos que, como afirma, conduzem à situação de emergência. Pontua ser necessário reparos na fixação dos honorários advocatícios, eis que estabelecido acima dos patamares usualmente utilizados. Com esses argumentos, em linhas gerais, o apelante pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso e, no mérito, pleiteia a reforma da decisão apelada. Preparo no id. 26385291 e id. 26385292, p. 1 e 2. Contrarrazões da apelada SAGG SOCIEDADE DE ANESTESIA GOLDEN GARDEN S/S LTDA no id. 26385299. É o relatório. DECIDO. Antes de adentrar na análise dos recursos interpostos, necessário se faz avaliar o pedido de efeito suspensivo formulado pela parte ré, ora Apelante, GOIA FONSECA RATTES, em suas razões recursais. Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo impróprio ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, nos termos já relatados. Destaco, inicialmente, que o efeito suspensivo diz respeito à impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso contra ela interposto, sendo classificado, em sede doutrinária, como efeito suspensivo próprio – quando decorre de expressa previsão legal – e impróprio – quando, não havendo previsão legal, o seu deferimento depender do preenchimento de requisitos específicos a serem analisados no caso concreto, em regra. Efetivamente, a apelação é um recurso que, ordinariamente, possui efeito suspensivo automático, nos termos em que dispõe o caput do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, ressalvadas as hipóteses excepcionais específicas previstas no § 1o deste dispositivo, assim redigido: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) No caso dos autos, não se vislumbra, e nem tampouco procurou o Apelante demonstrar, a caracterização de alguma das hipóteses que pudessem ensejar a eficácia imediata da sentença, circunstância que viabilizaria o pedido de atribuição de efeito suspensivo impróprio ao recurso. Desse modo, conclui-se que a presente apelação, desde a sua interposição, já está dotada de efeito suspensivo próprio, ope legis, isto é, com fundamento no caput do dispositivo legal supratranscrito, impedindo, assim, a eficácia da sentença. Logo, o pedido ora vindicado se revela descabido, já que inexistente interesse processual da parte Apelante que lhe possa dar amparo, tendo em vista que o efeito suspensivo vindicado por meio de decisão judicial já lhe é conferido automaticamente por força de lei. Com essas considerações, nada a prover, portanto, a este respeito, pois conforme previsão constante do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação interposto já possui, por disposição legal, os seus efeitos devolutivo e suspensivo. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora